Tribunal: STF
Processo: RE 603015
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   ISS. CONTRATO DE FRANQUIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
	A controvérsia foi decidida com fundamento em 
   legislação infraconstitucional --- Lei complementar n. 116/03 e 
   Lei n. 8.955/94 --- bem como na legislação local que disciplina a
   espécie --- Lei municipal n. 8.725/03 [Súmula n. 280 do Supremo 
   Tribunal Federal]. Ofensa indireta à Constituição do 
   Brasil.
	Agravo regimental a que se nega provimento.